Tribunal: TJMT
Processo: 1029927-74.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029927-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIEL FERNANDO PAZETO - CPF: 217.018.378-70 (ADVOGADO), DANIEL ALVES CAMPOS - CPF: 229.852.508-03 (AGRAVANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Embargos à execução. Pedido de efeito suspensivo. Alegação de inexistência de contrato. Indícios de falsidade documental. Perigo de dano irreparável. Requisitos do art. 919, §1º, do CPC atendidos. Efeito suspensivo deferido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu embargos à execução sem efeito suspensivo, sob o fundamento de ausência de prova inequívoca quanto à relevância do direito alegado e inexistência de perigo de dano grave, além daquele inerente à execução patrimonial.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, à luz do artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil, em hipótese em que o executado alega inexistência de vínculo contratual e apresenta indícios de falsidade documental no título executivo.

III. Razões de decidir
3. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a demonstração de (i) requerimento do embargante; (ii) relevância da argumentação; (iii) risco de dano grave ou de difícil reparação; e (iv) garantia do juízo, salvo em casos excepcionais.
4. O agravante apresentou documentos que levantam dúvida sobre a autenticidade do contrato subjacente à execução, apontando a ausência de correspondência entre sua assinatura original e a constante no título, bem como erro material no número de seu RG. Tais elementos conferem relevância à argumentação.
5. O risco de dano grave ou irreparável é evidenciado pela iminência de atos executórios, como penhora de bens e bloqueio de contas, que comprometeriam a subsistência do agravante, especialmente considerando sua situação de vulnerabilidade econômica.
6. A jurisprudência admite a dispensa da garantia do juízo, em caráter excepcional, quando demonstrada insuficiência patrimonial ou relevância substancial da tese apresentada, conforme precedentes do STJ e tribunais locais.
7. Diante da presença dos requisitos legais e para assegurar o contraditório e a ampla defesa, deve ser atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido. Concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, suspendendo os atos executórios até o julgamento definitivo no juízo de origem.
Tese de julgamento: "A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é admissível, mesmo sem garantia do juízo, em casos excepcionais nos quais se demonstram relevância da fundamentação e risco de dano grave, assegurando o contraditório e a ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 919, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846080/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 04/12/2020; TJ-MT, AI 1016949-36.2022.8.11.0000, Rel. Sebastião Barbosa Farias, DJe 01/12/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DANIEL ALVES CAMPOS, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
” (Proc. nº 1037846-88.2024.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO, indeferiu o efeito suspensivo aos embargos, por entender que não estava caracterizada “
a ocorrência das hipóteses previstas nos incisos I e II do art. 311, do Código de Processo Civil, sendo o caso de se estabelecer o contraditório antes da apreciação das teses lançadas
” (cf. Id. nº 171360389).

O agravante sustenta que “
nunca pactuou qualquer contrato com a parte Agravada
”, de modo que “
as assinaturas apostas nos documentos apresentados pela agravada
” como sendo dele, não possuem qualquer semelhança com a sua assinatura original; alega que “
o número de seu RG está escrito errado, apresentado mais um indício da fraude ocorrida
”; assevera que, se não for concedido o efeito suspensivo, “
o agravante sofreria riscos enormes em ter a execução prosseguindo, podendo sofrer penhoras, restrições etc de um contrato que nunca assinou
”. Pede, pois, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja concedido efeito suspensivo aos embargos de origem e, consequentemente, que se suspenda a execução em trâmite (Proc. nº 1027667-42.2017.8.11.0041). No mérito, pede a confirmação da tutela concedida com a reforma da decisão recorrida (cf. Id. nº 247334166).

Deferido o pedido de efeito suspensivo (cf. Id. 248294655).

Não há contrarrazões (cf. Id. n 254909173).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Daniel Alves Campos
contra decisão proferida nos autos de embargos à execução, que recebeu os embargos a execução sem efeito suspensivo.

A decisão não deferiu o efeito suspensivo sob os seguintes fundamentos:

Recebo os embargos à Execução, sem efeito suspensivo por inexistir razão plausível para tal benefício conforme art. 919, §º, do CPC.

Com efeito, além de não se poder vislumbrar, à primeira vista, a probabilidade do direito, não se verifica também o perigo de dano, além daquilo que é inerente a toda e qualquer excussão patrimonial. No mesmo sentido, não há como se ter por perfeitamente caracterizada a ocorrência das hipóteses previstas nos incisos I e II do art. 311, do Código de Processo Civil, sendo o caso de se estabelecer o contraditório antes da apreciação das teses lançadas.

Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo

Em termos de prosseguimento, intime-se o embargado, na pessoa de seu patrono, para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 dias– art. 920, I, CPC/2015. (cf. Id. n. 171360389, autos de origem).

Na origem, trata-se de embargos à execução opostos pelo embargante, sob a alegação de nulidade da execução promovida pelo embargado, fundamentada no argumento de que jamais celebrou o contrato objeto da ação e de que nunca residiu na cidade de Cuiabá, local indicado como origem da relação contratual.

O agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, alegando que a execução em curso está fundamentada em título executivo de autenticidade duvidosa. Segundo ele, há indícios claros de falsificação nas assinaturas do contrato, e a manutenção da execução acarretará prejuízos irreparáveis, como penhoras e restrições financeiras, que comprometerão sua subsistência.

Consoante o artigo 919, § 1ª do Código de Processo Civil prevê que os embargos a execução podem ser recebidos com efeito suspensivo desde que atendido os requisitos relevância da fundamentação e o risco de dano grave de difícil reparação.

Caso a execução prossiga, o agravante poderá sofrer medidas constritivas em seu patrimônio, como bloqueios bancários e penhora de bens essenciais à sua subsistência. Considerando que ele está desempregado e já se encontra em situação de vulnerabilidade econômica, o risco de danos irreparáveis é evidente.

A jurisprudência tem reconhecido que, em situações excepcionais, é possível conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo que não haja garantia integral do juízo, quando houver demonstração clara de relevante fundamento jurídico e risco à subsistência da parte executada:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO.

1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art. 919, § 1º, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos. 4. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1º, do CPC/2015. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida. 7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente. 8. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1846080 GO 2019/0238369-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020 RSDCPC vol. 129 p. 128)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919 § 1º DO CPC – DISPENSA DA GARANTIA – INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL – SÓCIOS DE EMPRESA SUBMETIDA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HIPOSSUFICIÊNCA RECONHECIDA NOS AUTOS – RELEVÂNCIA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do recente entendimento do STJ, a cláusula que estende a novação da dívida, em face do plano de recuperação judicial, aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva. Precedente: Resp. 1.794.209/SP. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é hipótese excepcional, somente admitida quando verificados os requisitos cumulativos do artigo 919, § 1º, do CPC/15, quais sejam: a garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução, a probabilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável. Todavia, em casos excepcionais, demonstrada a insuficiência de patrimônio e condições financeiras do executado para prestação da garantia, e desde que presentes os requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora, é possível a dispensa da garantia para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à execução. (TJ-MT 10169493620228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2022)

Dessa forma, entendo que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para a
tribuir efeito suspensivo aos embargos à execução
, para suspender os atos executórios até o julgamento definitivo pelo juízo de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025